Tribunal: TJSP
Processo: 2088978-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de arbitramento de aluguel c.c cobrança. Justiça gratuita indeferida ao Autor. Parcial acolhimento da insurgência, apenas para facultar ao Autor a comprovação da alegada hipossuficiência, ante a ausência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Artigo 99, § 2o, do CPC. Indeferimento da tutela de urgência, consistente

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de arbitramento de aluguel c.c cobrança. Justiça gratuita indeferida ao Autor. Parcial acolhimento da insurgência, apenas para facultar ao Autor a comprovação da alegada hipossuficiência, ante a ausência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Artigo 99, § 2o, do CPC. Indeferimento da tutela de urgência, consistente no arbitramento de aluguel da parte ideal do imóvel. Insurgência do Autor. Não acolhimento. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada antes da formação do contraditório. Inviabilidade de conhecimento, aqui, de gratuidade processual reclamada pelo Agravado, em sede de contraminuta. Recurso parcialmente provido, com determinação.